Tribunal: TJMT
Processo: 1023334-28.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023334-28.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUANA APARECIDA MACHADO - CPF: 010.880.641-32 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023334-28.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande

Parte Recorrente(s): Luana Aparecida Machado

Parte Recorrida(s): ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
31/05/2022

Ordem na pauta: 18

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, reconheceu apenas a inexigibilidade do débito discutido, mas
rejeitou a condenação da ré ao pagamento de danos morais
.

A recorrente pretende a reforma da sentença para ver-se indenizada por danos morais em decorrência de negativação indevida, tendo a recorrida, em contrarrazões pugnado pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na regularidade de inscrição de débito em nome do autor promovida pela ré/demandada nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 654,31 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), decorrente de cessão de crédito firmada e também sobre o cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

A parte autora nega a existência de relação jurídica entre si e o Fundo de Investimentos demandado/recorrido, e este, em contraponto, afirma que o Banco Losango S.A, então credor da recorrente, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na SERASA.

Apesar dessa afirmação, o Fundo de Investimentos recorrido não traz aos autos documentos idôneos, capazes de comprovar a existência de dívida da autora para com a suposta cedente Losango S.A, apresentando, tão-somente, termo de cessão de direitos creditórios que firmou com a suposta pessoa jurídica cedente.

Desse modo, diante de vínculo comercial negado pelo consumidor e não comprovado a tempo e modo devidos pela demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, por conseguinte, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito, e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Ademais, inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito (Código Civil, arts. 186 e 927), e falha na prestação de serviços (Código de Defesa do Consumidor, art. 14), fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos, tendo em vista que a negativação discutida é a mais antiga de acordo com o extrato juntado na inicial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais pleiteada pelo recorrente, na modalidade in re ipsa, lembrando que para a fixação do quantum devem ser levados em consideração alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador, eventual participação culposa do ofendido e a condição econômica do ofensor, conforme a doutrina do Prof. Paulo de Tarso Sanseverino .

Ressalte-se que a inserção da dívida negativada em nome da reclamante foram suficientemente demonstradas pela mesma na petição inicial, o que em definitivo corrobora o cabimento da condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial.

Levando em conta os aspectos indicados acima, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importando em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente servirá como medida pedagógica de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelo ofensor, conforme vem decidindo esta Turma Recursal, a exemplo dos Recursos N.U 1048186-22.2021.8.11.0001, DJE 03/05/2022; N.U 1047012-75.2021.8.11.0001, DJE 03/05/2022; e N.U 1003540-18.2021.8.11.0003, DJE 27/08/2021.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022